Tribunal: TCU
Processo: 020.724/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão com códigoUasg 396005 (Objeto: Gestão de recursos públicos relacionados ao pagamento de diárias, passagens aéreas e despesas de viagens realizadas por diretores e gestores da Companhia Docas do Rio Grande do Norte (CODERN).)

Inteiro teor:
Acórdão 2698/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, e 43, inciso I, 53 e 55, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, e 235, parágrafo único, do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer da denúncia; levantar o sigilo que recai sobre os autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante; dar ciência desta deliberação ao denunciante e à Companhia Docas do Rio Grande do Norte e arquivar o processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.724/2025-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Companhia Docas do Rio Grande do Norte. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária (AudPortoFerrovia). 1.7. Representação legal: Magno Santos de Farias, representando o denunciante. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.